Tribunal: TJDFT
Processo: 0734747-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Processo : 0734747-62.2020.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, foi indeferida a gratuidade de justiça (id. 39858787) e, intimada para promover o recolhimento do preparo, a parte não atendeu a determinação, resultando a deserção. Ademais, nos termos do art. 111 do CPC, a parte que revogar o mandato do advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa e, não o fazendo no prazo de 15 (quinze) dias, em fase recursal, a consequência é o não conhecimento do recurso ou o desentranhamento das contrarrazões (art. 76. §§ 1o e 2o, do CPC). No caso, o advogado dos apelantes comunicou sua destituição (id. 40398829), instruindo a informação com cópia de cartas encaminhadas em 04/10/2022. Destarte, a despeito do despacho no id. 40925048, cuidando de revogação do mandato ao advogado, até desnecessária a intimação da parte para regularização de sua representação processual. De todo modo, o mandado de intimação foi devolvido com informação de que os apelantes se mudaram do local (id. 29444255 e id. 42265511). Há presunção de validade da intimação dirigida “ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC). Isso em consonância com o princípio de boa-fé e lealdade processual, segundo o qual as partes devem informar eventual mudança de endereço. Assim, carece de pressuposto objetivo o recurso sem a regular representação por advogado constituído. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro em 1% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator